Tribunal: TJSP
Processo: 1006906-39.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
MONITÓRIA. Mensalidades escolares. Desconto de bolsa de estudos. Perda por inadimplemento. Inadmissibilidade. Afronta aos artigos 51 caput e inciso IV e 52, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta Corte. Indisciplina não comprovada. Valores que deverão ser cobrados, com abatimento da bolsa de estudos. Encargos moratórios incidentes diante do confessado inadimplemento.

Ementa:
MONITÓRIA. Mensalidades escolares. Desconto de bolsa de estudos. Perda por inadimplemento. Inadmissibilidade. Afronta aos artigos 51 caput e inciso IV e 52, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta Corte. Indisciplina não comprovada. Valores que deverão ser cobrados, com abatimento da bolsa de estudos. Encargos moratórios incidentes diante do confessado inadimplemento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.